Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706363-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDRIN SANTANA DE ANDRADE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo embargante, Aldrin Santana de Andrade, contra decisão, em embargos de terceiro, que indeferiu os pedidos liminares de suspensão de ato constritivo sobre bem imóvel litigioso e de manutenção de posse do referido bem. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Vistos etc. 1. Trata-se de embargos de terceiro ajuizado por ALDRIN SANTANA DE ANDRADE em desfavor da TERRACAP, distribuído em dependência ao Processo no 0708574-81.2019.8.07.0018, postulando tutela de urgência para determinar a imediata suspensão da medida constritiva (penhora) e adjudicação sobre o imóvel localizado na pelo Lote 14, Conjunto 07, QR 115 – Samambaia/DF, bem como a manutenção ou reintegração da posse, nos termos do art. 678, CPC. Afirma que na data de 22 de dezembro de 2023, o Embargante/ ALDRIN SANATA DE ANDRADE, adquiriu por escritura pública, lavrada no cartório do 5o ofício de notas de Taguatinga, fls.120, livro 3245, do Sr. GILMAR SANTANA DO AMARAL, por meio de seu representante, o Sr. JUAREZ XAVIER DE OLIVEIRA, a quem foi outorgada procuração lavrada em 28/08/2008, fls. 168, livro 1795, o imóvel de matricula no 156384, lote 14, conjunto 07, QR 115, Samambaia-DF, medindo 7,00 m de fundos, 18,00 m pela lateral direita e 18,00 m pela lateral esquerda, ou seja, 126 m quadrados. Na data de 14 de fevereiro de 2025, o Embargante foi surpreendido com a notícia, por suas inquilinas, que compareceu lá uma oficiala de justiça, que comunicou às inquilinas, que elas deveriam desocupar o imóvel, porque este pertencia à TERRACAP. O imóvel objeto destes embargos foi penhorado no processo de cumprimento de sentença de no 0708574-81.2019.8.07.0018, oriundo de uma ação de cobrança referente a escritura de compra e venda do imóvel designado por: Lote 04, bloco E, EQNN, 02/04, COMÉRCIO LOCAL, Processo de no 2015.01.1.132936-0, a sentença transitou em julgado em 24/07/2017. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que não vislumbro que o autor tenha probabilidade do direito invocado. Com efeito, o art. 792 do CPC afirma que a alienação ou a oneração do bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (inc. IV). Ocorre que, desde novembro de 2015, corre ação de cobrança da TERRACAP, a embargada, em desfavor do executado GILMAR SANTANA DO AMARAL, com sentença condenatória proferida em 20/06/2017, que transitou em julgado em 24/07/2017. Assim, foi dado início ao processo de execução do título judicial em 2019, Proc. no 0708574-81.2019.8.07.0018. Todavia, o embargante ALDRIN somente adquiriu o imóvel, por escritura pública de compra e venda, em 22 de dezembro de 2023. Desta forma, já corria ao tempo da alienação ação judicial de cumprimento de sentença capaz de reduzir o devedor à insolvência, tanto que o devedor não foi localizado no processo de execução e, portanto, não efetuou o pagamento da dívida ou indicou bens livres e desembaraçados para dar cumprimento ao título judicial. Conclui-se, então, que a alienação realizada em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC), embora válida entre as partes contratantes. Como se isso não bastasse, os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por atos entre vivos só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (art. 1.227, CC), ou seja, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, § 1o, CC). Por outras palavras, o embargante, por não dar entrada no registro imobiliário do seu título de compra e venda, não adquiriu, perante terceiros o imóvel, pela ausência de efeito erga omnes (contra todos). De outra parte, como o imóvel está ocupado por inquilinos, presumivelmente de boa-fé, é o caso de prorrogar o cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel em favor da TERRACAP pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação da presente decisão, tendo em vista a tutela do direito social à moradia e ao princípio da função social da propriedade. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. Todavia, comunique-se, com urgência, ao Sr. Oficial de Justiça designado para cumprir o mandado de imissão de posse do imóvel (lote 14, conjunto 07, QR 115, Samambaia-DF), Proc. no 0708574-81.2019.8.07.0018, a prorrogação do prazo de cumprimento da medida por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente decisão. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. Associem-se estes autos aos autos principais, Proc. no 0708574-81.2019.8.07.0018. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em suas razões, em síntese, o agravante sustenta que o bem imóvel sobre o qual recaiu a penhora ora refutada já estava fora da seara patrimonial do devedor, executado pelo agravado, desde 2014, quando, por meio de contrato de cessão de direitos, se transferiu a posse do referido bem à senhora Andreluza Sanata de Andrade, irmã do agravante, que posteriormente, de forma verbal, repassou a ele os direitos sobre o imóvel. Acrescenta que a escritura assinada em 2023 é mera formalidade para concretizar a posse/domínio do agravante, que já existe há 10 anos. Alega ter adquirido o imóvel de boa-fé. Requer, portanto, o deferimento da liminar para suspender os atos de constrição sobre o imóvel em litígio, com determinação da manutenção provisória da posse do bem até o julgamento da demanda. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido em dobro (ID. 69413068 e 69413073). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, em embargos de terceiro, na qual se pleiteava a suspensão de penhora sobre bem imóvel cuja propriedade foi adquirida pelo agravante. O Código de Processo Civil, em seu art. 674, disciplina as hipóteses de cabimento da ação de embargos de terceiro da seguinte forma: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.” A suspensão liminar dos atos de constrição é medida prevista no art. 678 do CPC, quando demonstrado, de pronto, o domínio ou a posse do embargante sobre o referido bem: “Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Na origem, o agravante impugna a penhora que recaiu sobre o bem localizado no lote 14, conjunto 07, QR 115, Samambaia-DF, cuja propriedade foi adquirida por ele em 22/12/2023 (ID. 226224500 do proc. de origem). Não obstante a aquisição do bem tenha ocorrido em data posterior ao ajuizamento da ação que levou o devedor à insolvência (novembro de 2015), a inspirar possível fraude à execução, que torna a alienação ineficaz em face do credor, agravado (art. 792, §1o, do CPC), o pedido de suspensão da constrição veio subsidiado também pelo contrato de cessão de direitos firmado por sua irmã em 14/02/2014 (ID. 226224499 do proc. de origem), que, segundo narra, transferiu os direitos sobre o bem a ele de forma verbal. A uma análise perfunctória, a alegada posse não é hábil a fundamentar o pedido liminar, uma vez que não encontra respaldo nas provas acostadas ao processo. Ademais, não há comprovação do contexto, data e outros pormenores da referida transferência dos direitos sobre o bem pela cedente, o que inviabiliza o acolhimento do pedido. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. POSSE NÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Código de Processo Civil, em seu art. 678, permite que o Juiz confira efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, desde que repute suficientemente provado o domínio ou a posse do bem pelo terceiro. 2 – No caso em tela, é de se manter a decisão por meio da qual foi indeferida a concessão de efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, uma vez que, ao menos por ora, a alegada posse não encontra lastro probatório mínimo nos autos a justificar a sustação da penhora que recai sobre o bem imóvel, notadamente diante da presença de indícios de fraude à execução. A uma, porque há conflito de informações a respeito da forma com que o suposto negócio envolvendo a cessão de direitos aquisitivos teria sido adimplido e, a duas, porque não há provas suficientes no processo a demonstrar se, de fato, o indigitado pagamento chegou mesmo a ocorrer. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398945, 0732429-75.2021.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.) Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)